Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-64.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), HEVERTON DE LIMA GAMA - CPF: 012.730.011-25 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO ADQUIRIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO - MAJORADO - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo “kit top”, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no artigo 927 do Código Civil.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. Tratando-se indenização por danos materiais de relação contratual, os juros moratórios passam a fluir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo autor
HEVERTON DE LIMA GAMA
e pela ré
MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º
1000792-64.2019.8.11.0041
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; à devolução do valor de R$ 17.562,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta e dois reais), crescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE desde 13 de dezembro de 2016 até o pagamento, a título de dano material; bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte autora e apelante requer o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, aduzindo acerca de seu caráter punitivo, pugnando pela majoração do montante.

A ré e apelante, ao interpor seu apelo, alega ter decaído o direito autoral, expondo que “
o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis, sendo que a contagem do prazo se inicia a partir da data da efetiva entrega ou do término da execução dos serviços
”. Assim, considerando que as chaves do apartamento foram entregues em 13 de dezembro de 2016 e a ação ajuizada em 10 de janeiro de 2019, pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito.

Ademais, defende inexistir publicidade enganosa no caso em apreço, eis que “
independente das propagandas realizadas, a parte apelante cientificou a parte apelada dos itens constantes em sua unidade, bem como, demonstrou a inexistência de divergências entre o que foi veiculado e o que foi efetivamente entregue
”, sendo ausentes diferenças entre o imóvel prometido e o entregue e, por consequência, de ato ilícito.

No que tange ao dano material, menciona que a apelada “
age de má-fé ao alegar que efetuou o pagamento de quantia certa e determinada para a obtenção daquele tipo específico de acabamento, e o fato de não haver prova dessa contratação em separado, nem mesmo de recibo de pagamento, corrobora a tese defensiva
”. Assim, requer a improcedência do pleito.

Por fim, requer sejam os juros moratórios aplicados a partir da citação inicial.

Contrarrazoando o Recurso de Apelação autoral, defende a ré inexistir dano moral ao caso em apreço, posto que não há quaisquer elementos na situação capazes de fazer surgir este sentimento e, caso não seja este o entendimento, aduz que o montante indenizatório deverá ser fixado em atenção aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

A parte autora, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto em seu desfavor, defende ser de 5 (cinco) anos o prazo decadencial, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, “
considerando que os pedidos autorais versam acerca de danos morais e materiais fundados em publicidade enganosa por divergência do acabamento oferecido no momento da contratação e o apresentado na entrega do imóvel
”.

Por fim, aduz que “
de acordo com o que foi oferecido ao cliente, é nítido a inferioridade dos acabamentos demonstrado no mostruário, bem como no apartamento decorado
”, pugnando, seja negado provimento ao apelo interposto pela ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA

A instituição financeira apelante o suscita prejudicial de mérito de decadência, alegando que “
o direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de produtos duráveis, sendo que a contagem do prazo se inicia a partir da data da efetiva entrega ou do término da execução dos serviços
”.

Assim, considerando que as chaves do apartamento foram entregues em 13 de dezembro de 2016 e a ação ajuizada em 10 de janeiro de 2019, pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata de inadimplência contratual, como bem exarado na sentença recorrida,
in verbis
:

Ainda, em se tratando de relação de consumo, a prescrição é quinquenal, contado a partir do conhecimento do dano, ou seja, da entrega das chaves em 13.12.2016 (ID. 20022778), logo, o prazo prescricional se estenderia até 13.12.2021, o que foi respeitado, ante o ajuizamento da ação em 10.01.2019, conforme art. 27, do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Assim, certo é que não incide ao caso a decadência à pretensão indenizatória.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa” n.º 1000792-64.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente com incidência do INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral; à devolução do valor de R$ 17.562,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta e dois reais), crescidos de juros legais e corrigido pelo INPC/IBGE desde 13 de dezembro de 2016 até o pagamento, a título de dano material; bem como ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, conforme § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor ter adquirido da ré um apartamento, oportunidade em que optou pelo imóvel com acabamento “kit top”, arcando com R$ 152.202,00 (cento e cinquenta e dois mil duzentos e dois reais), sendo R$ 17.562,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta e dois reais) mais caro que os demais blocos.

Contudo, quando da entrega do imóvel, constatou a parte autora que o que lhe foi entregue divergia do ofertado pela ré, sendo completamente diferente do que o anúncio descrevia, oportunidade em que informou aos prepostos da ré.

Diante do exposto, ingressou o autor e apelante com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos materiais e morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, entendendo que “
a ré não impugnou a relação de fotos e não comprovou que os produtos entregues eram equivalentes aos apresentados na publicidade anexa
”, concluindo pela caracterização de propaganda enganosa pela ré.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, considerado o acervo probatório juntado pela parte autora, resta nítida a diferença entre o imóvel anunciado contendo o “kit top” se comparado ao que foi entregue, este com objetos diferentes e de qualidade inferior no que tange ao piso, às bancadas de mármore, às pias e à textura das paredes.

Ainda, salienta-se que, apesar de conter 3 (três) tipos de acabamentos disponíveis, certo é que o
kit top
adquirido pelo autor é o mais refinado, devendo, portanto, apresentar materiais de melhores qualidades, o que não ocorreu.

Assim, resta patente a existência de propaganda enganosa ao caso eis que o imóvel foi entregue sem o acabamento adquirido, o que, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, configura dano moral, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA -
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA
- PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E REGISTRO DE IMÓVEL - REPETIÇÃO EM DOBRO - ART. 42 DO CDC - INCIDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. Demonstrado pelo acervo probatório a veiculação de informes publicitários com a promessa de gratuidade de ITBI e registro de imóvel, com o fito de atrair comprador para unidades imobiliárias vendidas na planta, e posterior cobrança dos valores, é de ser reconhecida prática abusiva, a ensejar a restituição em dobro na forma do art. 42 do CDC.
Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial
. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. (TJMT - N.U 1000893-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC - KIT VIP -
IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO
-
PROPAGANDA ENGANOSA
- RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - PROVA ROBUSTA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -
DANO MORAL
-
DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM FIXADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6º, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.
Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJMT - N.U 1047837-64.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Assim, restando configurado o dano moral ante a veiculação de publicidade enganosa, que efetivamente induziu em erro o consumidor e lhe causou abalo em sua esfera extrapatrimonial, passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange ao dano material, cumprindo com seu ônus probatório, a parte autora colaciona aos autos seu contrato, referente ao Bloco 36, que possui acabamento “top”, bem como contrato entabulado com terceiro, mas referente ao Bloco 25 do mesmo conjunto habitacional, este que segundo a construtora não possui adicional de refino.

Assim, confrontando os dois contratos apresentados, tem-se que o autor despendeu a mais a quantia de R$ 17.562,00 (dezessete mil quinhentos e sessenta e dois reais), razão pela qual merece ser mantida a condenação.

Ademais, importa colacionar que deixou a ré de apresentar documentos capazes de corroborar com suas argumentações, não se desincumbindo de seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No que tange aos juros de mora e correção monetária, em se tratando de responsabilidade contratual, como o caso em tela, estes devem incidir, respectivamente, nas datas da citação e do desembolso, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE - TOMPAMENTO - VÍTIMA PASSAGEIRA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA - PENSÃO VITALÍCIA - INABILITAÇÃO PERMANENTE - INOCORRÊNCIA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VÍNCULO LEGAL - CORREÇÃO DO TEMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. [...] 5.
Tratando-se indenização por danos materiais de relação contratual, a correção fluir a partir do desembolso e os juros moratórios a partir da citação
. E, com relação aos danos morais, os juros passam a fluir a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença. (TJMT - N.U 0000957-44.2008.8.11.0032, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo autor, majorando o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela ré, definindo como termo inicial para a incidência dos juros moratórios a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022